Tribunal: TJBA
Processo: 0006179-69.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006179-69.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ANA PAULA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO MINHO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CATARINE LIZIANE MORAIS DE SANTANA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA DE ÁGUA APÓS SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JONY SILVA MINHO SOUZA e ANA PAULA RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO MINHO SOUZA, determinou o refaturamento das contas de água com base na média de consumo dos três meses anteriores à cobrança anormal e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, a ser dividido entre os autores. Os consumidores relataram que, após a substituição do hidrômetro pela Embasa, houve aumento abrupto e injustificado das faturas mensais, com ameaça de corte no fornecimento de água.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são ilegítimas as cobranças realizadas pela concessionária após a substituição do hidrômetro, diante da ausência de comprovação da regularidade da medição; e (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora enseja indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe responsabilidade objetiva à concessionária e admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A substituição do hidrômetro foi seguida de consumo atípico e desproporcional (mais de 100m3 em um único mês), sem que a concessionária comprovasse a regularidade da medição ou apresentasse laudo técnico que explicasse o aumento, apesar de ter requerido e não realizado prova pericial.

5.

A ausência de elementos probatórios mínimos por parte da Embasa, mesmo após deferimento de produção de prova técnica, revela o descumprimento do ônus probatório que lhe cabia, inviabilizando a validação das cobranças impugnadas.

6.

A ameaça de corte no fornecimento de água, serviço essencial, com base em cobrança desproporcional e não demonstrada como legítima, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral presumido (in re ipsa), por violar a dignidade dos consumidores e gerar aflição.

7.

O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é proporcional ao dano e condizente com os parâmetros jurisprudenciais, não merecendo redução.

8.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

É ilegítima a cobrança de consumo excessivo não comprovadamente regular, especialmente quando decorrente de substituição de hidrômetro e ausente prova técnica da exatidão da medição.

3.

A ameaça de corte no fornecimento de água, com base em cobrança abusiva, configura dano moral passível de indenização.

4.

A simples alegação de possível vazamento interno ou alteração nos hábitos de consumo não afasta a responsabilidade da fornecedora, que deve comprovar a regularidade da cobrança impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0006179-69.2012.8.05.0080
,
oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figura

como Recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
, sendo
Recorridos
JONY SILVA MINHO SOUZA
e
ANA PAULA RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO MINHO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09